Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca das preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator